Tribunal: TJSP
Processo: 2041090-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
"Habeas corpus" interposto contra decisão judicial (sentença) que condenou a paciente pelo crime de tráfico de drogas. Pretensão de redução da pena com alteração do regime inicial da pena privativa de liberdade. 1. Em regra, tendo transitado em julgado a decisão condenatória, o remédio processual adequado para sua alteração é a revisão criminal, da qual o "habeas corpus" não é substitutivo, salvo

Ementa:
"Habeas corpus" interposto contra decisão judicial (sentença) que condenou a paciente pelo crime de tráfico de drogas. Pretensão de redução da pena com alteração do regime inicial da pena privativa de liberdade. 1. Em regra, tendo transitado em julgado a decisão condenatória, o remédio processual adequado para sua alteração é a revisão criminal, da qual o "habeas corpus" não é substitutivo, salvo no caso de flagrante nulidade ou teratologia 2. Situação excepcional em que se divisa manifesta ilegalidade, sendo que o deslinde das questões postas não demanda um exame profundo dos fatos e da prova. 3. "Writ" conhecido. 4. Dosimetria da pena que comporta alteração. 3. Na terceira fase, a redução da reprimenda, por força da norma prevista no artigo 33, par. 4o, da Lei no 11.343/06 há de se dar na fração máxima (2/3), considerando-se a quantidade de droga (que é pequena), ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deveras, ao utilizar a menor fração estabelecida na lei (1/6), forte em que a conduta se deu em um presídio, a sentença, com o devido respeito, mostrou-se antijurídica, porquanto tomou em conta um fator já considerado anteriormente na dosimetria (ao elevar a reprimenda em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06), a denotar um quadro de "bis in idem". 4. Fixação do regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito. Aplicação do entendimento assentado na Súmula Vinculante no 59 do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida.